Tribunal: TJDFT
Processo: 0727293-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos etc. A um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Registre-se que conquanto se trate, na essência, de débito de natureza alimentar, são valores que remontam ao ano de 1996, portanto, sem o caráter de atualidade. Ademais, a remessa dos autos à Contadoria para atualização do valor e consequente expedição dos Requisitórios ficou condicionada à ausência de impugnação, conforme se vê através do ID 194793804, a qual foi apresentada e atualmente se encontra pendente de apreciação, o que reforça a ausência do requisito da urgência, imprescindível à medida liminar. INDEFIRO A LIMINAR. À parte agravada para contrarrazões. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator